Tribunal: TJPA
Processo: 0807814-47.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807814-47.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807814-47.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

ADVOGADO: MAYCON MIGUEL ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA,.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. RESTAM PRESENTES OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A UTILIDADE - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807814-47.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

ADVOGADO: MAYCON MIGUEL ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA,.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO GERINO PINHEIRO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e BANCO SANTANDER S/A

A parte autora sustenta que é beneficiária do INSS, recebendo benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário-mínimo. Afirma que foi surpreendida com desconto indevido em seu benefício. Requer: a) a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento do contrato; b) a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão inaugural concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, deferiu a tutela e determinou a citação da demandada para apresentar contestação.

O Banco demandado apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Na sentença, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito nos moldes do art. 485, VI do CPC, considerando que o autor não demonstrou interesse processual em razão de não ter juntado o extrato bancário ou o contracheque para demonstrar qualquer desconto.

Argumenta o recorrente que os documentos constantes nos autos são suficientes para apreciação do mérito da demanda, sustentando que o processo não deveria ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes da sentença.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807814-47.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

ADVOGADO: MAYCON MIGUEL ALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA,.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO GERINO PINHEIRO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e BANCO SANTANDER S/A

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que a parte autora não apresentou o extrato de sua conta bancária ou o seu contracheque para demonstrar os descontos efetuados em razão do empréstimo questionado.

Pois bem, considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, ausência de interesse processual não se mostra plausível, pois a não apresentação de seu extrato bancário ou contracheque, por si só, não implica nesta hipótese, como erroneamente ficou configurado na sentença.

Desse modo, se mostra incabível a fundamentação que se pautou a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que os elementos utilidade, necessidade e adequação não foram extirpados da demanda atual , bem como se verifica que os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à análise do caso, não havendo que se falar em falta de interesse processual em razão de o autor não ter apresentado o seu extrato bancário ou contracheque.

Considerando que o autor alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, vejamos:

O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado.

(TRT-2 10003096320195020064 SP, Relator: ALVARO ALVES NOGA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 06/08/2020)

Portanto, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, de acordo com a fundamentação deste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023